Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSORÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. INCABÍVEL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBIIDADE. SÚMULA 231 STJ E TEMA 138 STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Incabível a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo crime de lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito. Afinal, o crime de embriaguez ao volante constitui delito autônomo e independente, com momento de consumação diverso do delito de lesão corporal.
3. Os crimes dos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito de Brasileiro não são de mesma espécie e não tutelam o mesmo bem jurídico, de forma que, constata a prática de todos por meio de mais de uma ação, de forma independente, impõe-se a soma do concurso material de crimes prevista no art. 69 do Código Penal.
4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes.
5. Apelação conhecida e não provida.